Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-15.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, CALCULADO NA FORMA DO ART. 292, III DO CPC.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
3. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
4. Nas ações de alimentos, a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde à soma de 12 prestações alimentícias mensais (CPC, arts. 292, III; e 85, §2o). Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.